Tribunal: TJSP
Processo: 2248201-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Arbitramento de aluguel. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que determina a retificação dos cálculos pela contadoria judicial. Inconformismo. Acolhimento parcial. Ausência de determinação de reajuste anual dos aluguéis pelo IGPM. Pretensão afastada. Correção monetária que não agrega nenhum acréscimo à obrigação de pagar, posto que é mera reposição da moeda aviltada

Ementa:
Agravo de instrumento. Arbitramento de aluguel. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que determina a retificação dos cálculos pela contadoria judicial. Inconformismo. Acolhimento parcial. Ausência de determinação de reajuste anual dos aluguéis pelo IGPM. Pretensão afastada. Correção monetária que não agrega nenhum acréscimo à obrigação de pagar, posto que é mera reposição da moeda aviltada pela inflação. Incidência de correção monetária que integra os chamados pedidos implícitos e constitui acessório ao crédito principal. Exegese do art. 322, § 1o, do CPC. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001036774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248201-44.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SANDRA MARA SALOMAO, é agravada CECÍLIA MACHADO SALOMÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248201-44.2019.8.26.0000 -Voto no 28.557
2
Voto no 28.557
Agravo de Instrumento no 2248201-44.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo 15a Vara Cível do Foro Central
Ação: Cumprimento de sentença / Arbitramento de aluguel
Agravante: Sandra Mara Salomão
Agravada: Cecília Machado Salomão
Agravo
de instrumento. Arbitramento de
aluguel. Cumprimento de sentença. Decisão
agravada que determina a retificação dos
cálculos
pela
contadoria
judicial.
Inconformismo. Acolhimento parcial. Ausência
de determinação de reajuste anual dos
aluguéis pelo IGPM. Pretensão afastada.
Correção monetária que não agrega nenhum
acréscimo à obrigação de pagar, posto que é
mera reposição da moeda aviltada pela
inflação. Incidência de correção monetária que
integra os chamados pedidos implícitos e
constitui
acessório
ao
crédito
principal.
Exegese do art. 322, § 1o, do CPC. Agravo
parcialmente provido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão
que determinou a retificação dos cálculos pela contadoria judicial.
Assevera que o valor do aluguel deve ser
atualizado anualmente pelo IGPM e ser acrescido de correção
monetária mensal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso. Pede o provimento do agravo.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 211/212).
Recurso
preparado,
processado
e
respondido (fls. 251/257).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248201-44.2019.8.26.0000 -Voto no 28.557
3
A agravada inicialmente opôs-se ao
julgamento virtual (fls. 215), ausente objeção por parte da
agravante (fls. 249 e 262).
Intimada para se manifestar a respeito da
permanência da oposição, considerando o estado de exceção
instaurado pela pandemia do novo coronavirus, a agravada
concordou com o julgamento virtual (fls. 264).
É o relatório.
Cuida-se de execução de título executivo
judicial que condenou à agravada no pagamento de aluguéis no
valor mensal equivalente a 50% do montante apurado em perícia
judicial (R$ 3.913,00) acrescido de juros de mora legais.
Nessa medida, não se verifica que tenha
sido determinado o reajuste anual dos aluguéis pelo IGPM,
consoante pleiteado pela agravante.
Noutro aspecto, crave-se que embora o
título judicial não tenha sido expresso acerca da incidência de
correção monetária, esta integra os chamados pedidos implícitos.
De qualquer modo, a correção monetária
não agrega nenhum acréscimo à obrigação de pagar, posto que é
mera reposição da moeda aviltada pela inflação.
Com efeito, trata-se de verba acessória ao
crédito principal, do que emerge estar o pedido incluído na
condenação, ainda que não de forma expressa. É a interpretação
que resulta do art. 322 do CPC/2015, verbis:
“Art. 322. O pedido deve ser certo.
§ 1o Compreendem-se no principal os juros
legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência,
inclusive os honorários advocatícios.
§ 2o A interpretação do pedido considerará o
conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248201-44.2019.8.26.0000 -Voto no 28.557
4
Nesse percurso, ainda que ausente sua
expressa previsão pelo título judicial, a correção monetária
integra o crédito exequendo, o que verte dentro da probabilidade
do direito material suscitado.
Por esses fundamentos, meu voto dá
parcial provimento ao agravo apenas para determinar que seja
observada a incidência de correção monetária no recálculo do
crédito exequendo.
RÔMOLO RUSSO
Relator